Tribunal: TCU
Processo: 024.879/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900272025, modalidade Pregão e Uasg 787010 (Objeto: Reforma e Adequação do Alojamento Feminino do 3o Batalhão de Proteção e Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (3o Btl Prot Def NBQR).)

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.027/2025, sob a responsabilidade de Centro de Intendência da Marinha em Brasília, com valor estimado de R$ 421.595,54, cujo objeto é a " Reforma e Adequação do Alojamento feminino do 3o Batalhão de Proteção e Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica ", Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; adotar as medidas a seguir elencadas e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 024.879/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Intendência da Marinha Em Brasília. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus Pinheiro Cavalcanti, representando Lecasthe Construcao e Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Centro de Intendência da Marinha em Brasília para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal, com cópia para Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), encaminhando-lhe cópia da representação e da instrução da unidade técnica; 1.6.2. indeferir, por consequência, o pedido de medida cautelar; e 1.6.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.